Tribunal: TJDFT
Processo: 0728246-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728246-29.2019.8.07.0001 APELANTE: LEILA CURY APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se a apelante sobre a manifestação do apelado de id. 21538093. P. I. Brasília - DF, 19 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora